Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-40.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001441-40.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (APELANTE), KEVILIN CASAGRANDE SILVA - CPF: 061.302.051-04 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MATEUS SILVA MORAES - CPF: 061.109.211-57 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE NESIO GERALDO DE SOUZA - CPF: 202.502.821-00 (VÍTIMA), CESAR FRANCISCO GONCALVES COELHO - CPF: 071.615.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (TESTEMUNHA), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), KEYLLON ARAUJO DIAS - CPF: 066.146.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Latrocínio e corrupção de menor. Depoimento na fase policial não corroborado em Juízo. Participação dos apelantes fundada em impressão subjetiva de testemunha e das filhas da vítima. Insuficiência de provas de participação. Recursos providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou por latrocínio majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor majorada [pratica de crime hediondo] a 47 (quarenta e sete) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando as absolvições ou redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para condenação; 2) valoração inidônea das consequências do crime; 3) inaplicabilidade das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo no latrocínio.

III. Razões de decidir

A
participação dos apelantes no latrocínio e corrupção de menor está fundada em meras impressões subjetivas de testemunha e das filhas da vítima, as quais não foram confirmadas por elementos de convicção,
notadamente por não
terem sido
realizadas diligências ou representação para a apreensão de aparelhos celulares ou quebra de dados a fim de identificar possíveis diálogos com os executores
, a persistir dúvida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver os apelantes de latrocínio e corrupção de menor.

Tese de julgamento:

A responsabilidade penal do crime de latrocínio se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e § 3o, II, e art. 107; CPP, arts. 577, 580 e 593, I; Lei no 8.069/1990, art. 244-B, § 2o.

Jurisprudência relevante:
TJMT, AP 80806/2014 – Segunda Câmara Criminal – 2.2.2015; AP 173690/2016 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001441-40.2024.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTES:

KEVILIN CASAGRANDE SILVA

MATEUS SILVA MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por KEVILIN CASAGRANDE SILVA e MATEUS SILVA MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE
1001441-40.2024.8.11.0013
), que os condenou a 47 (quarenta e sete) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa por latrocínio majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor majorada [pratica de crime hediondo] – art.
157, § 2o, II, § 2o-A, I, e § 3o, II, do CP, c/c art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90
– (ID 342097019).

KEVILIN CASAGRANDE SILVA sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a valoração das consequências do crime não seria idônea porque as
“filhas da vítima não são menores de 18 anos”
; 3) as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo não seriam aplicáveis ao latrocínio;

Requer o provimento para que seja absolvida. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 342097057).

MATEUS SILVA MORAES sustenta que
as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 342097024).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo parcial provimento para a redução das penas (ID 342097043; ID 342097073).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo de MATEUS SILVA MORAES e parcial provimento do recurso de KEVILIN CASGRANDE SILVA, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I E §3o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2o, DA LEI No 8.069/90] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1. APELANTES MATEUS SILVA MORAES E KEVILIN CASAGRANDE SILVADE - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS, AS QUAIS VÊM SUFRAGADAS PELO MINUCIOSO RELATO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA [RAINARA ALVES PEREIRA SILVA] QUE PRESENCIOU O PLANEJAMENTO DO CRIME E DESDOBRAMENTOS POSTERIORES À CONSUMAÇÃO, BEM COMO PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLETADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - RETRATAÇÃO DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA [Rainara Alves Pereira Silva] EM SEDE JUDICIAL - APELANTES E DEMAIS CORRÉUS, INCLUSIVE SEU COMPANHEIRO, ENVOLVIDOS COM A FACÇÃO CRIMINOSA AUTODENOMINADA ‘COMANDO VERMELHO’ E NA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES - CONHECIMENTO POR PARTE DA TESTEMUNHA - RECEIO DE REPRESÁLIAS - VALIDADE DO RELATO TESTEMUNHAL COLHIDO EM FASE INDICIÁRIA POR ESTAR ALINHADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS - LAPSOS DE MEMÓRIA OU MEDO QUE NÃO DESCARACTERIZAM RELATOS ANTERIORES PRESTADOS DE FORMA COERENTE E COM RIQUEZA DE DETALHES - TESTEMUNHA [Pedro Henrique Stoll Monteiro] QUE VEM A FALECER NO CURSO DO PROCESSO - DEPOIMENTO PRESTADO EM SOLO POLICIAL QUE GANHA NATUREZA DE PROVA NÃO REPETÍVEL, CONFERINDO-LHE O VALOR DE PROVA JUDICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - RELEVÂNCIA - A PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS QUANDO COERENTE E HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO É APTA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO - SÚMULA 500 DO STJ - 2. APELANTE KEVILIN CASAGRANDE SILVADE - ALMEJADA REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR PERTINENTE AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS À APELANTE - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ - TRAUMA DIRETO E ORFANDADE DAS FILHAS DA VÍTIMA EM CONTEXTO DOMÉSTICO - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA - 3. APELANTE KEVILIN CASAGRANDE SILVADE - REQUESTADA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DESCRITAS NO ARTIGO 157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - VIABILIDADE - EXASPERANTES INCOMPATÍVEIS COM A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE LATROCÍNIO - POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU MATEUS SILVA MORAES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 580 DO CPP - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE MATEUS SILVA MORAES E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DE KEVILIN CASAGRANDE SILVA.”
(Katia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça – ID 351894359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1.2) Do Crime de Latrocínio Consumado

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 20h45min, em residência particular, localizada na Avenida Municipal, n.o 115, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Mateus Silva Moraes, Kevilin Casagrande Silva, Jadir Tomé da Silva, aliados a Keyllon Araújo Dias e Diemerson Silva dos Santos (já denunciados nos Autos n.o 1004849-10.2022.8.11.0013), com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, tentaram subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a vítima Nésio Geraldo de Souza, mediante violência com o emprego de armas de fogo, sendo que, durante a ação criminosa, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima, que resultaram em sua morte.

1.3) Do Crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Mateus Silva Moraes, Kevilin Casagrande Silva, Jadir Tomé da Silva, Keyllon Araújo Dias e Diemerson Silva dos Santos, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor João Pedro Gonçalves dos Santos, com ele praticando infrações penais (associação criminosa e latrocínio consumado) e induzindo-o a praticá-los.

[...]

os denunciados Mateus Silva Moraes, Kevilin Casagrande Silva, Jadir Tomé da Silva, Keyllon Araújo Dias, Diemerson Silva dos Santos (já denunciados nos Autos n.o 1004849-10.2022.8.11.0013) e o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes Lacerda/MT, com vistas a subtrair uma camionete do ofendido Nésio Geraldo de Souza.

Com efeito, infere-se que aproximadamente dois meses antes do crime, os increpados Keyllon Araújo Dias, Diemerson Silva dos Santos e Mateus Silva Moraes se reuniram em um estabelecimento comercial conhecido por “Pé de Manga”, localizado no Bairro Jardim Morada da Serra, oportunidade em que o denunciado Mateus Silva Moraes disse ao increpado Diemerson que tinha uma “fita” para fazer, referindo-se ao roubo da camionete da vítima Nésio. Na ocasião, Mateus disse a Diemerson que precisava da participação dele no referido crime.

[...]

Para tanto, segundo extrai-se das provas autuadas, a denunciada Kevilin Casagrande Silva, à época dos fatos, possuía um relacionamento amoroso com o ofendido Nésio Geraldo de Souza. Diante disso, aproveitando-se das informações que detinha enquanto se relacionava com o ofendido, a denunciada Kevilin Casagrande Silva repassou aos executores do delito a rotina do ofendido, bem como detalhes dos bens que ele possuía.

Além disso, infere-se que a increpada Kevilin Casagrande Silva detinha posse de um dos controles do portão eletrônico da residência da vítima Nésio, sobretudo em razão da relação amorosa que detinha com a vítima. Por isso, sob posse do referido objeto, a denunciada Kevilin forneceu o controle aos demais denunciados, os quais eram responsáveis por executar a prática do crime.

Para tanto, Diemerson Silva dos Santos, segundo o critério de distribuição de tarefas, foi o responsável não só por passar as informações acerca do veículo existente na residência do ofendido Nésio Geraldo de Souza, mas, também, dar apoio aos demais increpados antes e após o crime. Consta, ainda, que o denunciado Diemerson Silva dos Santos seria responsável por levantar informações sobre a rotina da vítima, as quais teriam sido repassadas a ele, pela increpada Kevilin, tendo inclusive ficado responsável por vigiar a vítima para os executores do roubo.

Então, na data dos fatos, os denunciados Mateus Silva Moraes, Keyllon Araújo Dias e o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, sob posse das informações prestadas pelos denunciados Diemerson Silva dos Santos e Kevilin Casagrande Silva, dirigiram-se até a residência da vítima, localizada na Avenida Municipal, n.o 115, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, utilizando-se de duas armas de fogo e sob posse do controle do portão eletrônico fornecido pela increpada Kevilin Casagrande Silva, o increpados Keyllon Araújo Dias e o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos ingressaram no interior da residência.

Enquanto isso, do lado de fora da residência, o denunciado Mateus Silva Moraes o qual era responsável pelo transporte dos executores do delito, aguardou os increpados próximo ao local do crime. No interior da residência, a vítima Nésio Geraldo de Souza ouviu um barulho do portão e, munido de uma arma de fogo, saiu para o lado de fora do recinto. Nesse instante, o denunciado Keyllon Araújo Dias e o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, utilizando-se das armas de fogo que traziam consigo, efetuaram três disparos de armas de fogo contra o ofendido Nésio Geraldo de Souza. Após, evadiram-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, oportunidade em que o ofendido foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé, contudo, em virtude dos disparos de arma de fogo, a vítima veio a óbito.

Iniciadas as diligências, ao chegarem no local, os agentes da lei tomaram conhecimento que dois indivíduos haviam ingressado no interior da residência da vítima, atirado nela e, posteriormente fugido do local, a pé.

[...]

Pedro Henrique Stoll Monteiro, ouvido na Delegacia de Polícia, disse que o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos solicitou que ele recolhesse a arma de fogo em uma residência no Bairro Jardim Morada da Serra, outrossim, negou participação no crime de latrocínio em desfavor da vítima Nésio. Disse ainda, que ficou sabendo através do adolescente João, que no crime ora apurado, teria tido a participação da namorada do ofendido (Kevilin), a qual teria entregado a eles o controle do portão eletrônico da residência pra que os suspeitos pudessem ingressar no recinto e roubar a camionete.

O adolescente Guilherme Silva Santana foi ouvido na Delegacia de Polícia. Entre as informações relevantes apontadas pelo adolescente Guilherme, destacam-se a que ele diz que “João Pombo” estava com o controle do portão da casa da vítima Nésio, o que possibilitou a entrada deles no local. Além disso, declarou que João Pombo, Mateus Fiote e Bugão se reuniram e, na ocasião, concluíram que deveriam tirar Keyllon da cidade, pois ele iria ‘caguetar’ todos os envolvidos no crime, que segundo os elementos de informação, eram os increpados João Pedro Gonçalves dos Santos, Keyllon Araújo Dias, Mateus Silva Moraes, Kevilin Casagrande Silva e Jadir Tomé da Silva.

Segundo informações constantes nos autos [...] os denunciados Mateus Silva Moraes e Kevilin Casagrande Silva teriam sido participes do delito.

Ademais, cumpre salientar das provas autuadas, que[...] Mateus foi responsável por organizar o latrocínio juntamente com Jadir, bem como levou ‘João Pombo’ e Keyllon até a casa da vítima, sendo que a increpada Kevilin Casagrande Silva foi a pessoa que forneceu o controle do portão eletrônico da casa para os executores entrarem na residência da vítima, outrossim, ainda repassou informações sobre o ofendido aos demais increpados.

Por fim, infere-se que, para a prática do fato criminoso, os increpados Mateus Silva Moraes, Kevilin Casagrande Silva, Jadir Tomé da Silva, Keyllon Araújo Dias e Diemerson Silva dos Santos corromperam o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, com este praticando e induzindo-o a praticar a conduta do crime de latrocínio consumado.

[...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Mateus Silva Moraes, Kevilin Casagrande Silva e Jadir Tomé da Silva, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal), incorreram nas condutas delitivas descritas nos: (i) artigo 157, § 2.o, inciso I (concurso de pessoas), §.2o-A, I (majorante do emprego de arma de fogo) e § 3.o, II (se a violência resulta morte), do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal); (ii) artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 342096892)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A
materialidade
delituosa e autoria pode ser inferida dos documentos constantes do Inquérito Policial, destacando-se o Boletim de Ocorrência (id. 148720718), Laudo Pericial de Confronto Balístico (id. 148721113), Laudo Pericial de Necropsia (id. 148721108), além dos depoimentos colhidos em investigação preliminar e em Juízo.

[...]

Quanto à ré
KEVILIN CASAGRANDE SILVA
, reconheço, desde logo, que a prova cabal de sua participação na empreitada criminosa foi comprovada nesses autos diante de todos os depoimentos prestados em Juízo e nas demais provas produzidas na investigação e pela confirmação, pelos executores do crime (ao que tudo indica —
vide
autos de no 1004849-10.2022.8.11.0013 — Keyllon e João Pedro Gonçalves Santos (
João Pombo
), de que obtiveram através da acusada o controle do portão da residência da vítima.

Nada obstante, há tão vastos elementos informativos e provas apontando o envolvimento de
KEVILIN
no latrocínio que forma-se, através de sua somatória, a convicção judicial necessária à condenação. Passo a destacar os principais pontos.

A)
Cerca de duas ou três semanas antes do latrocínio, conforme relataram as filhas de Nésio, o controle do portão deixou de funcionar. As filhas afirmam que
KEVILIN
era a única pessoa com acesso ao dispositivo.

B)
Segundo a testemunha Lícia Juliane de Almeida Paiva,
KEVILIN
, ao ser abordada (fortuitamente) ainda no dia do fato, estava na companhia de integrantes do Comando Vermelho, o que vem ao encontro da informação de que a ré possuía convívio com estes indivíduos. Ademais, nesse momento, o Investigador de Polícia Civil Altair afirmou haver verificado a existência de contatos de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho desta urbe em seu celular, dentre os quais,
João Pombo
, que confessa ser executor material do crime.

C)
Guilherme da Silva Santana (
Guina
) expressamente manifestou o desejo de que os réus
JADIR
e
MATEUS
ouvissem o seu testemunho em Juízo, no qual retrata-se completamente das declarações anteriores – o que induz a intimidação sofrida por esse ao prestar o seu depoimento em sede judicial nessa oportunidade.

D)
Rainara Alves Ferreira Silva, em seu depoimento judicial, confirma que não foi coagida em delegacia, o que acentua a credibilidade de sua versão inicial. Aliás, mesmo em Juízo, confirmou que
KEVILIN
repassou informações aos agentes do crime, bem como a suspeita de seu convivente Diemerson, de que ela (
KEVILIN
) teria repassado a eles o controle do portão da residência da vítima.

Em sua versão inicial, prestada em delegacia, Rainara detalha toda a participação de
KEVILIN
, expressamente afirmando que ela passava informações pertinentes à consecução do crime, além de ter entregado o controle aos criminosos, em consonância com o depoimento em delegacia de Guilherme (
Guina)
.

Cumpre ressaltar que Rainara e Guilherme (Guina) em sede policial apresentaram declarações com riqueza de detalhes, fator que reforça a credibilidade dos seus depoimentos e de todas as demais provas.

E)
João Pedro Gonçalves dos Santos (
João Pombo
) que assumiu a autoria material do crime, admite que a entrada na residência se deu através do controle do portão da vítima, mas nega-se a indicar quem o forneceu, numa nítida tentativa de proteção dos demais envolvidos atraindo para si a responsabilidade, já que a época era adolescente.

F)
A narrativa apresentada pelas filhas de Nésio, quanto à suposta ameaça perpetrada por
KEVILIN
, encontra total subsídio nas pesquisas realizadas pelo Ministério Público (v.g. o pai da acusada realmente encontra-se preso, em consonância com o que ouviram as filhas da vítima quando esta recebeu as ameaças por telefone etc.). Nesse âmbito, reporto-me aos argumentos aventados pelo órgão ministerial em alegações finais (id. 185800660, p. 11).

G)

KEVILIN
, dias após o fato, sem qualquer justificativa, deixou a cidade de Pontes e Lacerda/MT e posteriormente foragiu para os Estados Unidos da América (EUA), sendo decretada sua revelia.

A respeito da prevalência,
in casu
, dos depoimentos prestados durante a fase inquisitorial pelas testemunhas Rainara e Guilherme (
Guina
), em julgado recentíssimo do e. TJMT, a respeito de caso análogo envolvendo organização criminosa, assentou-se que “(...)
A retratação da vítima em juízo não afasta os indícios de autoria quando há elementos concretos que indicam coação ou intimidação, sendo compreensível a alteração de sua versão diante do temor imposto por organização criminosa conhecida por impor medo à sociedade e coagir testemunhas. Nessas circunstâncias, deve prevalecer o depoimento prestado na fase inquisitorial, por estar mais próximo dos fatos e sem a possível influência de ameaças, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10382855620238110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).

Diante desse panorama, quedou-se demonstrada, para além de qualquer dúvida, a participação da ré
KEVILIN CASAGRANDE SILVA
na empreitada criminosa, especialmente na fase inicial do
iter criminis
.

Mais adiante, cumpre analisar as provas e elementos informativos que pairam contra o acusado
MATEUS SILVA MORAES
. Torno à expô-los.

A)
De plano, impende destacar que
MATEUS
foi indicado por Rainara como o principal responsável por orquestrar intelectualmente a prática criminosa. Nesse sentido, o próprio
convite
dirigido a Diemerson para integrar a dupla criminosa (com
João Pombo
) que praticaria o crime patrimonial partiu de
MATEUS
(
vide
depoimento do Delegado Antônio Carlos Pinzan Júnior). Aliás, como atestou a Delegada Lícia Juliane de Almeida Paiva em seu depoimento,
MATEUS
teria recebido o próprio controle remoto utilizado para abrir o portão da residência do ofendido.

B)
À parte do planejamento do delito,
MATEUS
atuou na própria execução do crime, mediante a
carona
que prestou aos executores materiais do latrocínio até as imediações da residência da vítima, de onde seguiram a pé.

C)
Ademais, não há olvidar-se que
MATEUS
– se tivesse sido bem-sucedida a ação criminosa – ficaria responsável por conduzir a caminhonete da vítima até a Bolívia, como atestaram as

D)
Enrijecendo as provas e elementos informativos em seu desfavor, verifica-se que
MATEUS
faltou com a verdade em seu interrogatório judicial, eis que afirmou conhecer
João Pombo
apenas de uma escolinha de futebol em seu bairro.

Ora, constata-se que, na esteira do exposto pelo Ministério Público em alegações finais (id. 185800660, p. 12),
MATEUS
e João Pedro foram condenados por,
em conluio
, praticar os crimes de receptação e corrupção de menores (id. 185800662). De rigor, portanto, a sua condenação, mesmo porque atuou em todas as fases do
iter criminis
.

[...]

Por sua vez, entendo que, em vistas à comprovação da prática do crime de latrocínio pelos réus
KEVILIN CASAGRANDE SILVA
e
MATEUS SILVA MORAES
, mostram-se dispensáveis grandes indagações acerca do delito de corrupção de menores.

É que, assumida a execução material do crime pelo próprio menor João Pedro Gonçalves dos Santos (
João Pombo
), bem como evidenciado o liame subjetivo entre os réus
KEVILIN
,
MATEUS
e ele (o menor), clarividente a ocorrência do crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, reconheço a causa de aumento prevista no art. 244-B, da Lei 8.069/90, que está prevista em seu §2o, já que o crime praticado encontra-se no rol dos crimes hediondos, conforme lei 8.072/90, art. 1o, inciso II, alínea "c" (latrocínio), procedendo a
emendatio libelli
nesse ponto, pois devidamente demonstrado nos autos em nada alterando a situação fática já posta, bem como em interpretação extensiva ao art. 385 do CPP.

Noutro sentido, entendo não haver prova bastante de
estabilidade
e
permanência
para configurar a associação criminosa majorada, mais parecendo tratar-se de mero concurso de pessoas.

[...]

Por outro lado, impõe-se a condenação dos réus
KEVILIN CASAGRANDE SILVA
e
MATEUS SILVA MORAES
, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, do Código Penal, bem como artigo 244-B,
§2o
, da Lei no 8.069/90 (ECA).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
a)

ABSOLVER
o réu
JADIR TOMÉ DA SILVA
quanto aos presentes fatos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
b) CONDENAR
os réus
KEVILIN CASAGRANDE SILVA
e
MATEUS SILVA MORAES
, nos sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, do Código Penal, bem como artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90 (ECA);

[...]

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

KEVILIN CASAGRANDE SILVA

Latrocínio

(artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, do Código Penal)

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é exacerbado, em virtude da premeditação, merecendo
valoração negativa
. [...]. No que tange às
consequências
do crime sobressaem a normalidade diante dos traumas psicológicos causados nas filhas da vítima, que ficaram órfãos de pai, restando demonstrado o abalo inclusive em sede judicial. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Incide a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CP).

Ausente agravantes.

Assim sendo, atenuo a pena de 1/6, quedando-se a pena intermediária em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausente minorantes.

Constata-se a presença da majorante prevista no § 2o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, diante do concurso de pessoas.

Também presente a causa de aumento previsto no §2o-A, inc. I, diante do emprego de arma de fogo.

Assim, mediante a fundamentação supra, necessário se utilizar ambas as causas de aumento, diante da gravidade e contexto exposto, já que o crime foi cometido por mais de 2 pessoas assim como a vítima foi morta com o emprego de arma de fogo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, que permite a aplicação cumulativa.

Destarte, aumento a pena de 1/3 (haja vista o concurso de ao menos outras 3 pessoas — o menor João Pedro, Keyllon e MATEUS), e queda-se a pena em
27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, aumento em 2/3 (emprego de arma de fogo), e fixo a pena final em
46 (quarenta e seis) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Corrupção de menor

Artigo 244-B,
caput
, do ECA

[...] sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Presente a atenuante da menoridade relativa.

Todavia, nos termos da Súmula 231 do STJ ‘
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
’

Assim sendo, mantenho a pena-intermediária no patamar da pena base, em
1 (um) ano de reclusão.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Verifica-se a incidência da majorante referente prevista no § 2o, do artigo 244-B, do ECA, tendo em vista que a infração praticada em concurso com o menor (latrocínio), se insere no rol do artigo 1o da Lei de Crimes Hediondos e Equiparados (Lei no 8.072/1990).

Destarte, aumento a pena em 1/3, e queda-se a pena final para o delito em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

E) Da pena definitiva

Reconheço o concurso material de crimes, portanto passo a somar os crimes, e fica a ré condenada definitivamente à pena de

47 (quarenta e sete) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

F) Regime Inicial

A ré deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicada.

[...]

MATEUS SILVA MORAES

Latrocínio

(artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, do Código Penal)

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é exacerbado, em virtude da premeditação, merecendo
valoração negativa
. [...] As
circunstâncias
não merecem especial relevo. No que tange às
consequências
do crime sobressaem a normalidade diante dos traumas psicológicos causados nas filhas da vítima, que ficaram órfãos de pai, restando demonstrado o abalo inclusive em sede judicial.[...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Incide a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CP).

Ausente agravantes.

Assim sendo, atenuo a pena de 1/6, quedando-se a pena intermediária em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausente minorantes.

Constata-se a presença da majorante prevista no § 2o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, diante do concurso de pessoas.

Também presente a causa de aumento previsto no §2o-A, inc. I, diante do emprego de arma de fogo.

Assim, mediante a fundamentação supra, necessário se utilizar ambas as causas de aumento, diante da gravidade e contexto exposto, já que o crime foi cometido por mais de 2 pessoas assim como a vítima foi morta com o emprego de arma de fogo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, que permite a aplicação cumulativa.

Destarte, aumento a pena de 1/3 (haja vista o concurso de ao menos outras 3 pessoas — o menor João Pedro, Keyllon e MATEUS), e queda-se a pena em
27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, aumento em 2/3 (emprego de arma de fogo), e fixo a pena final em
46 (quarenta e seis) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Corrupção de menor

Artigo 244-B,
caput
, do ECA

[...] sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Presente a atenuante da menoridade relativa.

Todavia, nos termos da Súmula 231 do STJ ‘
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’

Assim sendo, mantenho a pena-intermediária no patamar da pena-base, em
1 (um) ano de reclusão.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Verifica-se a incidência da majorante referente prevista no § 2o, do artigo 244-B, do ECA, tendo em vista que a infração praticada em concurso com o menor (latrocínio), se insere no rol do artigo 1o da Lei de Crimes Hediondos e Equiparados (Lei no 8.072/1990).

Destarte, aumento a pena em 1/3, e queda-se a pena final para o delito em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

E) Da pena definitiva

Reconheço o concurso material de crimes, portanto passo a somar os crimes, e fica a ré condenada definitivamente à pena de

47 (quarenta e sete) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

F) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicada.”

(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 342097019)

Pois bem.

A materialidade de latrocínio está comprovada pelo Boletins de Ocorrência no 2022.223832 (ID 342096852), no 2022.224939 (ID 342096854) e no 2022.240348 (ID 342096869), Laudo de Necropsia no 410.1.01.2022.021764-01 (ID 342096875), Laudos Periciais de Local de Crime no 410.2.06.2022.009656-01 (ID 342096876) e no 410.2.06.2022.009196-01 (ID 342096877), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo no 2.3.2022.50214-01 (ID 342096878), Laudo Pericial de Confronto Balístico no 2.3.2022.50594-01 (ID 342096879), Laudo Pericial de Impressões Papilares e Material Genético no 410.2.06.2022.009657-01 (ID 342096880), Laudo de Perfil Genético no 322.3.09.9067.2023.108004-A01 (ID 342096881), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Juraci Alves Dias (ID 342096856), Fabrício Vinícius Araújo Pereira (ID 342096857), Guilherme Silva Santana (ID 342096858), Raynara Alves Ferreira Silva (ID 3.; ID 342096872), Keli Luzia Bezerra Vicente (ID 342096873), de Pedro Henrique Stoll Monteiro (ID 342096882), dos

corréus Diemerson Silva dos Santos (ID 342096863) e Keyllon Araújo Dias (ID 342096867), do adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos (ID 342096871).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Antônio Carlos Pinzan Junior (Delegado de Polícia), João Pedro Gonçalves dos Santos, Robison Ramires, Rainara Alves Ferreira Silva, Guilherme Silva Santana, Gildo Marques de Arruda, Altair Gomes de Jesus, Lícia Juliane de Almeida Paiva, Guilherme Campomar da Rocha (ID 342096975; relatório de mídias – ID 342096976),
Luana Ingridy Barbosa Souza,
Vitória Mariane Barbosa Souza,
Izabelle Cristina Barbosa Souza, Paulo Suady Ferreira Vieira, José Carlos Pereira da Silva, do corréu Jadir Tomé da Silva e do apelante MATEUS SILVA MORAES (ID 342097001; relatório de mídias – ID 342097004).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos
Laudos Periciais de Local de Crime no 410.2.06.2022.009656-01 (ID 342096876) e no 410.2.06.2022.009196-01 (ID 342096877) e do Laudo de Necropsia no 410.1.01.2022.021764-01 (ID 342096875),
que, em 16.8.2022, por volta das 20h45min, dois homens invadiram a residência localizada na avenida Municipal, no 115, bairro Centro, no município de Pontes e Lacerda/MT, com a intensão de subtrair o automóvel Hilux, de cor prata, placa QCN 5I33. A vítima [Nésio Geraldo de Souza] ouviu o barulho do portão, saiu para verificar o que estava acontecendo e foi atingida por disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte [
“
projetil (E2), que entrou na região mamária esquerda, perfurou o lobo inferior do pulmão esquerdo, transfixou o arco da aorta, perfurou o lobo superior do pulmão direito, saindo na região lombar direita, ocasionando grande derramamento de sangue na cavidade abdominal (razão da colocação do dreno), que o levou ao consequente choque hipovolêmico
”
].

Os executores materiais desse crime [Keyllon Araújo Dias e o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos] foram identificados no Inquérito Policial no 459/2022 [ação penal no
1004849-10.2022.8.11.0013]
e Auto de Apuração de Ato Infracional no 10/2022 [autos no
1004465-47.2022.8.11.0013]
, sendo que a apuração de participação dos apelantes efetuada no Inquérito Policial Complementar no 230/2023 [processo no 1001441-40.2024.8.11.0013].

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de KEVILIN CASAGRANDE SILVA e
MATEUS SILVA MORAES
por latrocínio ao considerar que o depoimento de
Rainara Alves Ferreira Silva
, na delegacia de Polícia [
“estava com DIEMERSON, vulgo BUGÃO, no Bar Pé de Manga na Morada da Serra, alguns dias antes do latrocínio, não se recordando exatamente o dia; [...] MATEUS FIOTE disse para o namorado da depoente, DIEMERSON, que tinha uma fita para fazer, roubar uma caminhonete [...] disse que [...] KEVILIN CASAGRANDE, que tinha um namoro com a vítima, já havia passado o controle da casa da vítima para ele [...] há uns dois meses [...] passava todas as informações sobre a vítima [...], inclusive dizia que sabia a senha da conta dele”
] e de
Isabelle Cristina Barbosa Souza
[
“o nome da pessoa com quem seu pai estava se relacionando era KEVILIN (...) lembra-se que, certo dia, quando estavam na casa, acredita ter ouvido uma discussão”
da vítima com a primeira apelante;
“inicialmente, estavam discutindo sobre o relacionamento, e em certo momento, Nésio disse que se soubesse que o pai dela era bandido, não teria se relacionado com ela (...) e questionou ‘isso é uma ameaça? você está me ameaçando?’; Acredita que Nésio estava conversando com ela [KEVILIN]; Tal suposição se justifica porque a delegada posteriormente puxou os registros de KEVILIN no sistema e constatou que o pai dela, de fato, estava preso”; “tiveram um episódio, cerca de 15 a 20 dias antes do fato, onde o controle do portão de casa repentinamente parou de funcionar, sendo que, quando seu pai saiu minutos antes, estava funcionando (...) acredita que quem subtraiu o controle do portão foi KEVILIN”
] e
Vitória Mariano Barbosa Souza
[
“não presenciou o episódio em que seu pai foi ameaçado pelo telefone, mas ficou sabendo através de suas irmãs; Aparentemente, KEVILIN estava lhe ameaçando, visto que o pai dela era traficante e Nésio desconhecia essa circunstância (...) aproximadamente quinze ou vinte dias antes, o seu pai saiu de casa com o controle e, ao retornar à residência”
], filhas da vítima, em Juízo.

Todavia, em Juízo, [Rainara Alves Ferreira Silva] afirmou
que não presenciou diretamente conversas sobre o crime, mas Diemerson Silva Santos [seu marido] lhe disse que a primeira apelante [KEVILIN CASAGRANDE SILVA] estaria passando informações sobre a vítima [
Nésio Geraldo de Souza]
para o segundo apelante [
MATEUS SILVA MORAES]
, embora não tivesse certeza disso e não soube especificar quais [informações] seriam; apenas
“achava”
que KEVILIN CASAGRANDE SILVA teria entregado o controle do portão aos executores do crime; Keylon Araújo Dias [executor] comentou
“por cima”
que

o segundo apelante [
MATEUS SILVA MORAES]
teria levado os executores até a casa da vítima.

Frise-se que as filhas da vítima [Isabelle Cristina Barbosa Souza e Vitória Mariano Barbosa Souza] não presenciaram a subtração do controle remoto do portão da casa [
localizada na avenida Municipal, no 115, bairro Centro, no município de Pontes e Lacerda/MT], apenas “acreditam” que tenha sido a primeira apelante [
KEVILIN CASAGRANDE SILVA] por ser a namorada de
Nésio Geraldo de Souza
[vítima] à época dos fatos, embora não ela não frequentasse a residência tampouco a conheciam pessoalmente.

Esses depoimentos [de
Rainara Alves Ferreira Silva e das filhas da vítima –
Isabelle Cristina Barbosa Souza e Vitória Mariano Barbosa Souza –] afiguram-se meras impressões subjetivas, as quais não foram confirmadas por elementos de convicção,
notadamente por não
terem sido
realizadas diligências ou representação para a apreensão de aparelhos celulares ou quebra de dados a fim de identificar possíveis diálogos entre KEVILIN CASAGRANDE SILVA,
MATEUS SILVA MORAES
e os executores
.

Anote-se, ainda, que os executores da ação criminosa [Keylon Araújo Dias e o adolescente
João Pedro Gonçalves dos Santos] negaram o envolvimento
de KEVILIN CASAGRANDE SILVA e
MATEUS SILVA MORAES no latrocínio
.

Nesse quadro fático-probatório, persiste dúvida acerca da participação dos apelantes nos delitos imputados na denúncia.

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“A [...] responsabilidade penal [...] do crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio”
(AP 80806/2014 – Segunda Câmara Criminal – 2.2.2015)

“Para sustentar uma condenação, além de se considerar que em Direito Penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional e que se exige prova robusta acerca da prática da conduta delitiva, se inexistirem provas cabais da participação dos réus nos delitos de latrocínio, impõe-se [...] sua absolvição, sob pena, de violação ao princípio in dubio pro reo.”
(AP 173690/2016 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2017)

Portanto, os apelantes
KEVILIN CASAGRANDE SILVA e
MATEUS SILVA MORAES
devem ser absolvidos das imputações de
latrocínio majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor majorada [pratica de crime hediondo] – art.
157, § 2o, II, § 2o-A, I, e § 3o, II, do CP, c/c art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90 –
, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
KEVILIN CASAGRANDE SILVA e
MATEUS SILVA MORAES
do
latrocínio majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor majorada [prática de crime hediondo]
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição dos aptos alvarás de soltura em favor de
KEVILIN CASAGRANDE SILVA e
MATEUS SILVA MORAES
, se por outro motivo não estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026